Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-18.2019.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000462-18.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELIO DOS SANTOS - CPF: 955.582.841-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO – IMPOSSIBILIDADE -

EXECUTADO SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO - SUSPENSÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

“O acordo extrajudicial, ante a falta de citação, configura ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI do Código de Processo Civil e que redunda a extinção do processo. 2 - Não traduz comparecimento espontâneo aos autos o acordo extrajudicial firmado entre as partes, em especial quando a parte ré está desconstituída de advogado com poderes específicos, conforme preceituam os arts. 190 e 191, do CPC. 3 - Inadmissível, portanto, falar em suspensão ou homologação de acordo, ante a falta de triangularização processual, essencial ao reconhecimento da transação na seara jurídica. 4 - Recurso conhecido e desprovido. Unânime.”(Acórdão 1214455, 07138521720198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A.
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína/MT,
autos no.1000462-18.2019.8.11.0025 - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
movida em face de
ELIO DOS SANTOS
, que JULGOU EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Sem honorários, eis que não foi efetivada a angularização processual.

Em síntese a instituição financeira Apelante requer a reforma da sentença, alegando que é necessária a homologação do acordo firmado entre as partes, nos termos do artigo 922 do CPC.

Aduz que ingressou com a ação de execução de título extrajudicial, tendo as partes de livre e espontânea vontade firmado um acordo parcelado, e consequentemente requereram a suspensão da execução até o final do cumprimento do acordo.

Diz que é totalmente equivocada a sentença que julgou extinta a ação ante a superveniente falta de interesse processual, o que impede a homologação e suspensão do feito, uma vez que o recorrido não foi citado.

Contudo, assevera que o recorrido deu-se por citado, então não há motivos para a extinção da ação; e, ainda, que “(...) O acordo foi pactuado com observância aos princípios do Direito Processual Civil, portanto, não se podem negar os seus efeitos, haja vista que presentes a autonomia de vontade, o consensualismo e a relatividade dos efeitos e a boa-fé. Além disso, cumpre mais uma vez consignar que, na forma como foi firmado o acordo, observa -se que não enseja afronta legal”. (ID. Num. 79265460– pág. 5)

Defende que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação.

Prequestiona a matéria, alegando negativa de vigência aos artigos 70, 190 e artigo 922 do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 104 e 840 do Código Civil Brasileiro, além de divergir das jurisprudências de nossos Tribunais Pátrios, especialmente do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada a homologação do acordo firmado livremente entre as partes, com a consequente suspensão da ação, até o final do acordo, nos termos do artigo 922, II, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado anteriormente, Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A.
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína/MT,
autos no.1000462-18.2019.8.11.0025 - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
movida em face de
ELIO DOS SANTOS
, que JULGOU EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Sem honorários, eis que não foi efetivada a angularização processual.

A instituição financeira apelante busca reformar a r. sentença que julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial a fim seja
homologado o acordo livremente firmado entre as partes, com a consequente suspensão da ação executiva para o adimplemento da obrigação pela parte apelada.

A questão em exame está em saber se correta a sentença que extinguiu a Execução em razão da perda superveniente do interesse processual em decorrência do acordo extrajudicial firmado entre as partes, antes da citação válida da parte adversa.

Ressai dos autos que a instituição financeira apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial com base na Cédula de Crédito Bancário no valor total de R$ 32.211,60 (trinta e dois mil, duzentos e onze reais e sessenta centavos) para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas (id. 79263035 – Pág.1).

Proferido o despacho inicial (Num. 79265451) e, antes do cumprimento da determinação, a Exequente Apelante aportou aos autos acordo realizado entre as partes, na qual foi renegociada e estabelecida a prorrogação do prazo de pagamento da dívida (id. 79265454 - Pág. 1/4 – TJMT), o qual o Juízo singular, julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 485,VI, do CPC.

Pois bem.

Ressai do item “01” do acordo formalizado pelas partes, onde expressamente consta que “o executado dá-se por citado da presente ação (...)”,(ID no (id. 79265454 - Pág. 1/4 – TJMT).

Registro que a citação constitui ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, a partir da qual a relação jurídica processual se aperfeiçoa.

Assim, não efetivada citação, o processo deve ser extinto sem exame do mérito em razão de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. Confira-se:

Art. 239.Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Art. 312.Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.

Art. 485.O juiz não resolverá o mérito quando:

( )

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

No caso em apreço, a parte executada não foi citada, portanto, não integrou a relação processual e, desse modo, o processo não se desenvolveu de forma válida e regular, ensejando a sua extinção.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação do banco exequente de que a parte executada ao assinar o acordo se deu por citada, visto que a ausência de representação por advogado também impede a homologação do acordo, já que, repita-se, a parte executada não teve qualquer assistência jurídica para celebrar tal acordo.

Assim, tenho que o presente acordo não pode ser homologado judicialmente, seja para por fim à presente demanda, seja para suspender a execução, como pretende o banco apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - ACORDO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO - IMPOSSIBILIDADE SEM A TRIANGULARIZAÇÃO DO PROCESSO - INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE COM FULCRO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - O acordo extrajudicial, ante a falta de citação, configura ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI do Código de Processo Civil e que redunda a extinção do processo. 2 - Não traduz comparecimento espontâneo aos autos o acordo extrajudicial firmado entre as partes, em especial quando a parte ré está desconstituída de advogado com poderes específicos, conforme preceituam os arts. 190 e 191, do CPC. 3 - Inadmissível, portanto, falar em suspensão ou homologação de acordo, ante a falta de triangularização processual, essencial ao reconhecimento da transação na seara jurídica. 4 - Recurso conhecido e desprovido. Unânime.”(Acórdão 1214455, 07138521720198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - ACORDO ENVOLVENDO O PARCELAMENTO DO DÉBITO - HOMOLOGAÇÃO DO PACTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO PACTO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC. Tratando-se de acordo entabulado nos autos de uma execução, envolvendo o parcelamento do débito, é perfeitamente cabível a suspensão do processo durante o prazo do parcelamento, de forma a conferir ao devedor a possibilidade de cumprir voluntariamente a obrigação.

VV. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO - PARTE EXECUTADA NÃO ASSISTIDA POR ADVOGADO - HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA JURÍDICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - NOVAÇÃO - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Não se mostra possível a homologação de acordo celebrado sem que a parte executada tenha sido assistida por advogado quando da sua celebração. Possuindo o acordo extrajudicial verdadeira natureza jurídica de confissão de dívida, configurando o instituto da novação, criando uma nova obrigação, extinguindo-se a anterior, deve a ação de execução ser extinta, por perda superveniente do interesse de agir, com base no artigo 485, IV, do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.570256-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2021, publicação da súmula em 25/02/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021